Tribunal: TJPA
Processo: 0802158-39.2025.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802158-39.2025.8.14.0006

APELANTE: VERA LUCIA LIMA DE AZEVEDO

APELADO: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE IASEP. EX-SERVIDORA TEMPORÁRIA. MANUTENÇÃO EXCEPCIONAL DE COBERTURA ASSISTENCIAL. TRATAMENTO DE LEUCEMIA MIELOIDE AGUDA INICIADO DURANTE O VÍNCULO FUNCIONAL. PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM BASE EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo IASEP e pelo Estado do Pará contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível da autora para determinar a manutenção do plano de saúde IASEP, mediante contraprestação pecuniária, enquanto perdurar o tratamento médico de Leucemia Mieloide Aguda iniciado durante a vigência do vínculo temporário da agravada com a Administração Pública Estadual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932 do CPC e em jurisprudência dominante do TJPA viola o princípio da colegialidade; e (ii) estabelecer se ex-servidora temporária acometida por doença grave durante o vínculo funcional possui direito à manutenção excepcional do plano de saúde IASEP, mediante custeio próprio, após o encerramento do vínculo administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática observa o art. 932 do CPC e o Regimento Interno do TJPA, por estar amparada em jurisprudência reiterada e estável desta Corte acerca da manutenção excepcional de ex-servidores temporários no plano IASEP durante tratamento médico essencial.

A interposição do agravo interno afasta eventual alegação de violação ao princípio da colegialidade, pois possibilita a reapreciação integral da matéria pelo órgão colegiado.

A reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não configura nulidade, desde que haja efetivo enfrentamento das teses recursais, conforme orientação consolidada do STJ.

A Lei Estadual nº 6.439/2002 prevê, como regra geral, a perda da condição de segurado após o encerramento do vínculo funcional, mas a interpretação da norma deve observar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito à saúde.

O Decreto Estadual nº 2.722/2010 admite hipóteses excepcionais de manutenção contributiva da assistência médico-hospitalar, inclusive em situações relacionadas a afastamentos por motivo de saúde.

A agravada comprova que era beneficiária contribuinte regular do IASEP e que o diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda e o início do tratamento ocorreram durante a vigência do vínculo funcional com o Estado do Pará.

A interrupção abrupta da cobertura assistencial em razão exclusiva do encerramento do vínculo funcional revela-se desproporcional quando demonstrada doença grave, necessidade de continuidade terapêutica e risco concreto à saúde e à vida da beneficiária.

A manutenção do plano não possui caráter definitivo nem afronta a legalidade administrativa, pois decorre de medida excepcional, temporária e condicionada ao pagamento das contribuições pela própria beneficiária enquanto perdurar o tratamento médico necessário.

A jurisprudência predominante do TJPA admite a continuidade excepcional do vínculo assistencial do IASEP em hipóteses de enfermidade grave adquirida durante o exercício da função pública temporária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O julgamento monocrático fundado em jurisprudência dominante do tribunal não viola o princípio da colegialidade, especialmente quando submetido posteriormente ao crivo do órgão colegiado por meio de agravo interno.

Ex-servidora temporária acometida por doença grave durante a vigência do vínculo funcional possui direito à manutenção excepcional do plano de saúde IASEP, mediante contraprestação pecuniária, enquanto perdurar o tratamento médico essencial.

A cessação do vínculo funcional não autoriza o desligamento automático do plano de saúde quando demonstrada situação de grave vulnerabilidade e necessidade de continuidade terapêutica.

A proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, à vida e à saúde legitima interpretação da legislação estadual favorável à preservação temporária da assistência médico-hospitalar em hipóteses excepcionais.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CPC, arts. 80, VII, 81, 932, VIII, 1.011, I, 1.026, §2º; Lei Estadual nº 6.439/2002, art. 11; Decreto Estadual nº 2.722/2010, art. 11 e parágrafo único; RITJE/PA, art. 133, XI, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp nº 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023; TJPA, AgInt nº 0811152-45.2023.8.14.0000, Rel. Desª Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 11.12.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0809060-74.2017.8.14.0301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, 1ª Turma de Direito Público, j. 23.08.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0836415-49.2023.8.14.0301, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, 2ª Turma de Direito Público, j. 28.04.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0802158-39.2025.8.14.0006

AGRAVANTE:
IASEP e ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO:
VERA LÚCIA LIMA DE AZEVEDO

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
RECURSO DE

AGRAVO INTERNO
(ID n. 34369145)

interposto pelo
IASEP
e
ESTADO DO PARÁ
, em face da Decisão Monocrática de ID n. 32963257 que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ora agravada, reformando a sentença proferida no 1º grau, para que seja mantido o plano de saúde do IASEP, mediante a contraprestação pecuniária, enquanto perdurar o tratamento médico que a autora faz, na Ação de origem.

Preliminarmente, os agravantes elencam que a decisão combatida não poderia ter sido feita de maneira monocrática, uma vez que o regimento interno do TJPA não se sobrepõe ao CPC. Dizem que a decisão não observou o disposto no art. 1.011, I c/c o art. 932, III a V, do CPC, na medida em que não se pautou em quaisquer das suas hipóteses taxativas de cabimento, já que, na verdade, se utilizou de julgados meramente persuasivos, mas não de caráter vinculante.

No mérito, alegam a impossibilidade jurídica de manutenção da agravada no plano IASEP após a extinção de seu vínculo temporário com a Administração Pública Estadual, sustentando que a perda da condição de beneficiária decorre automaticamente do encerramento do vínculo funcional, nos termos da Lei Estadual nº 6.439/2002 e do Decreto Estadual nº 2.722/2010.

Argumentam que o plano possui natureza contributiva e facultativa, destinado exclusivamente a servidores públicos vinculados ao Estado do Pará e seus dependentes, inexistindo previsão legal que autorize a permanência de ex-servidores desligados da Administração.

Defendem, ainda, que a manutenção excepcional deferida judicialmente violaria os princípios da legalidade, da supremacia do interesse público e da isonomia, além de afirmar que o IASEP não se submete às regras da saúde suplementar privada nem integra o Sistema Único de Saúde – SUS.

Foram apresentadas contrarrazões (ID n. 36087072), onde a agravada pugnou pela manutenção integral da decisão combatida.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Antes de tudo, cabe apreciar a preliminar arguida. Destacam os agravantes que a decisão deveria ter sido tomada pelo órgão colegiado, ao passo que o regimento interno deste TJPA não se sobrepõe ao disposto no CPC.

Contudo, não assiste razão.

A decisão agravada foi proferida com fundamento no art. 932 do Código de Processo Civil e no Regimento Interno desta Corte, encontrando respaldo em jurisprudência reiterada e estável deste Tribunal acerca da matéria discutida nos autos, especialmente no que concerne à manutenção excepcional de ex-servidor temporário no plano IASEP durante tratamento médico essencial iniciado ainda na vigência do vínculo funcional.

Com efeito, a orientação consolidada nas Turmas de Direito Público deste Tribunal admite, em hipóteses excepcionais, a permanência contributiva do beneficiário no plano de assistência à saúde quando demonstrada situação de grave vulnerabilidade decorrente de enfermidade séria e necessidade de continuidade terapêutica, circunstância que afasta a alegada inexistência de respaldo jurisprudencial apto ao julgamento monocrático.

Para melhor fundamentação, destaco os precedentes utilizados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE IASEP DESDE QUE AS MENSALIDADES SEJAM INTEGRALMENTE PAGAS PELO AUTOR NA FORMA DO ART. 11 E PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.722/2010 C/C ART. 30, § 1º DA LEI 9.656/98. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. DEVERIA A ADMINISTRAÇÃO TER ADOTADO ATOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA PARA SERVIDORES FILIADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS, UMA VEZ QUE ANTES DO DISTRATO TER SIDO PUBLICADO, O AGRAVADO APRESENTOU ATESTADO MÉDICO PARA AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS POR 90 DIAS. APLICAÇÃO DO ART. 12 DO DECRETO ESTADUAL N. 2722//2010 A EVITAR POTENCIAL OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto da Relatora. Belém, data e hora do sistema. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08111524520238140000 17497890, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Público)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO DISTRATADO DURANTE LICENÇA SAÚDE, TEM DIREITO A PERMANECER NO PLANO DE SAÚDE ENQUANTO PERDURAR SUA ENFERMIDADE QUE FOI ACOMETIDA DURANTE O TEMPO EM QUE DESEMPENHAVA A FUNÇÃO TEMPORÁRIA. REFORMA DO JULGADO. 1. Entendo que a autora da ação faz jus a permanecer vinculada ao plano de saúde do IASEP, enquanto estiver em tratamento de saúde ocasionada enquanto era servidora temporária do Hospital Ophir Loyola, nos termos do Decreto Estadual nº 2.722/2010, em seu art. 11. 2.Digo isso, pois, tal diploma legal é perfeitamente compatível com o presente caso, em que se permite ao servidor contratado temporariamente em caso de licença saúde manter sua condição de segurado, mediante a contraprestação pecuniária devida e documentos comprobatórios. 3. Firmo esse posicionamento amparado pelo direito à vida, à saúde a e à dignidade da pessoa humana, assegurados a todos pela Constituição Federal. 4 . Recurso conhecido e provido, para garantir o direito de autora da ação MARCILENE DOS SANTOS LAMEIRA de permanecer assistida pelo plano de saúde do IASEP, enquanto perdurar o tratamento a que faz jus, por enfermidade adquirida enquanto prestava serviço de forma precária no Hospital Ophir Loyola, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os membros que integram a Egrégia 1a Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 23 de agosto de 2021. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0809060-74.2017.8.14 .0301, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/08/2021, 1ª Turma de Direito Público)”.

De todo modo, eventual alegação de violação ao princípio da colegialidade fica superada pela própria interposição do presente agravo interno, recurso que permite a reapreciação da matéria pelo órgão colegiado, não havendo demonstração de qualquer prejuízo concreto às partes.

Ante o exposto,
REJEITO
a
PRELIMINAR
arguida pelos agravantes.

Superada a questão preliminar, e na ausência de demais, passo a apreciar o mérito do recurso em foco.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e deu provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pela ora agravada, reformando a sentença proferida no 1º grau, para que seja mantido o plano de saúde do IASEP, mediante a contraprestação pecuniária, enquanto perdurar o tratamento médico que a autora faz, na Ação de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 32963257):

“(...)
Decido
.

A controvérsia posta em exame delimita-se à verificação da viabilidade jurídica de permanência da parte autora como beneficiária do plano de saúde IASEP após a cessação do vínculo que a mantinha ligada à Administração Pública. Em outras palavras, discute-se se o término do liame funcional, por si só, é suficiente para impor o desligamento automático do sistema assistencial, ou se, diante de circunstâncias concretas relevantes, é possível assegurar a continuidade da cobertura.

Nesse contexto, assume especial relevo a situação em que se encontra demonstrada a existência de enfermidade grave, com necessidade de acompanhamento contínuo, bem como a circunstância de que o tratamento médico correspondente foi regularmente iniciado quando ainda vigente o vínculo com o ente público, sob a égide das regras de filiação então aplicáveis. Assim, a questão controvertida concentra-se em definir se tais elementos fáticos — gravidade do quadro clínico e continuidade terapêutica previamente instaurada — são aptos a justificar a manutenção da parte autora no IASEP, mesmo após o encerramento da relação funcional com a Administração.

Nota-se que a Lei Estadual nº 6.439/2002 estabelece, em seu art. 11, inciso II, como regra geral, que a condição de segurado não subsiste após a extinção do vínculo com o serviço público, prevendo, de forma expressa, a perda dessa qualidade quando ocorre o distrato, isto é, o rompimento da relação jurídica que ligava o beneficiário à Administração Pública. Em tal perspectiva normativa, o encerramento do liame funcional figura como causa típica de desligamento do sistema, com a consequente cessação da condição de segurado, à míngua de previsão legal que autorize, por si só, a continuidade da cobertura.

Não obstante, o Decreto Estadual nº 2.722/2010, ao regulamentar a matéria, contempla, no mesmo dispositivo, situações excepcionais em que a manutenção da condição de segurado é admitida, desde que observada a exigência de contraprestação pecuniária. Vale dizer: mesmo na ausência de exercício regular das funções, o diploma regulamentar reconhece hipóteses específicas em que o beneficiário pode permanecer vinculado ao plano mediante pagamento, tal como ocorre, exemplificativamente, nos afastamentos decorrentes de licença médica ou de licença-maternidade, em que, apesar da interrupção temporária do labor, preserva-se o acesso à assistência, condicionando-se a continuidade da cobertura ao adimplemento do custeio correspondente.

À luz desse quadro normativo, no caso concreto, a parte autora apresenta elementos probatórios consistentes no sentido de que preenche circunstâncias fáticas relevantes para a análise da possibilidade de continuidade assistencial. Com efeito, demonstra-se que a autora ostentava, antes do desligamento, a condição de segurada contribuinte do plano, com participação no custeio e vinculação regular ao sistema; comprova-se, ainda, que o diagnóstico de moléstia grave ocorre em momento anterior à ruptura do vínculo funcional, não se tratando, portanto, de evento superveniente ao desligamento; e, por fim, evidencia-se que já se encontrava em andamento tratamento médico indispensável, de caráter essencial e contínuo, voltado à preservação de sua saúde e de sua própria vida, iniciado quando ainda vigente a relação com a Administração e com o próprio plano assistencial.

Dessa forma, à vista do princípio da dignidade da pessoa humana, erigido pela Constituição Federal como fundamento da República (art. 1º, inciso III), e do direito social à saúde (art. 6º), bem como do dever estatal de garanti-la por meio de políticas e ações que visem à redução do risco de doença e ao acesso universal e igualitário às medidas de promoção, proteção e recuperação (art. 196), impõe-se interpretar a disciplina aplicável de modo compatível com a centralidade da pessoa e com a tutela efetiva de seus direitos fundamentais.

Nessa linha de compreensão, e em consonância com a orientação jurisprudencial predominante, conclui-se que a mera cessação do vínculo funcional com a Administração Pública, embora constitua elemento relevante para a definição do regime de filiação ao plano, não pode ser tomada, isoladamente, como fundamento suficiente para inviabilizar, de forma automática e imediata, a continuidade da assistência médico-hospitalar quando demonstrado que o atendimento em curso se revela imprescindível à preservação da saúde e, sobretudo, à própria sobrevivência do indivíduo.

Com efeito, em hipóteses em que há necessidade de tratamento contínuo e essencial, a interrupção abrupta da cobertura, exclusivamente em razão do desligamento, traduz medida desproporcional e potencialmente lesiva a direitos fundamentais, porquanto submete a pessoa a risco concreto e imediato, exatamente no momento em que se encontra em maior vulnerabilidade. Por isso, a regra administrativa de desligamento não deve operar como obstáculo absoluto, devendo ceder, no caso concreto, à exigência constitucional de proteção da vida, da integridade física e do mínimo existencial em saúde, assegurando-se a continuidade do acesso aos meios terapêuticos indispensáveis.

A jurisprudência do TJPA corrobora a tese de que, em tais hipóteses, a subsistência do plano de saúde deve ser garantida pelo tempo necessário ao tratamento da enfermidade, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA. TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA PARA DETERMINAR O RESTABELECIMENTO DO PLANO DE SAÚDE IASEP DESDE QUE AS MENSALIDADES SEJAM INTEGRALMENTE PAGAS PELO AUTOR NA FORMA DO ART. 11 E PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO ESTADUAL Nº 2.722/2010 C/C ART. 30, § 1º DA LEI 9.656/98. PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA. DEVERIA A ADMINISTRAÇÃO TER ADOTADO ATOS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DE LICENÇA MÉDICA PARA SERVIDORES FILIADOS AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – RGPS, UMA VEZ QUE ANTES DO DISTRATO TER SIDO PUBLICADO, O AGRAVADO APRESENTOU ATESTADO MÉDICO PARA AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES LABORAIS POR 90 DIAS. APLICAÇÃO DO ART. 12 DO DECRETO ESTADUAL N. 2722//2010 A EVITAR POTENCIAL OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECUSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO ACORDAM, os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do Voto da Relatora. Belém, data e hora do sistema. Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO Relatora

(TJ-PA - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 08111524520238140000 17497890, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR TEMPORÁRIO DISTRATADO DURANTE LICENÇA SAÚDE, TEM DIREITO A PERMANECER NO PLANO DE SAÚDE ENQUANTO PERDURAR SUA ENFERMIDADE QUE FOI ACOMETIDA DURANTE O TEMPO EM QUE DESEMPENHAVA A FUNÇÃO TEMPORÁRIA. REFORMA DO JULGADO. 1. Entendo que a autora da ação faz jus a permanecer vinculada ao plano de saúde do IASEP, enquanto estiver em tratamento de saúde ocasionada enquanto era servidora temporária do Hospital Ophir Loyola, nos termos do Decreto Estadual nº 2.722/2010, em seu art. 11. 2.Digo isso, pois, tal diploma legal é perfeitamente compatível com o presente caso, em que se permite ao servidor contratado temporariamente em caso de licença saúde manter sua condição de segurado, mediante a contraprestação pecuniária devida e documentos comprobatórios. 3. Firmo esse posicionamento amparado pelo direito à vida, à saúde a e à dignidade da pessoa humana, assegurados a todos pela Constituição Federal. 4 . Recurso conhecido e provido, para garantir o direito de autora da ação MARCILENE DOS SANTOS LAMEIRA de permanecer assistida pelo plano de saúde do IASEP, enquanto perdurar o tratamento a que faz jus, por enfermidade adquirida enquanto prestava serviço de forma precária no Hospital Ophir Loyola, à unanimidade. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. ACORDAM os membros que integram a Egrégia 1a Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, EM CONHECER DO RECURSO, E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da relatora. Belém (PA), 23 de agosto de 2021. Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0809060-74.2017.8.14 .0301, Relator.: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 23/08/2021, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE ESTADUAL. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DISTRATO DURANTE AFASTAMENTO POR INCAPACIDADE. MANUTENÇÃO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA NO IASEP. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos de ação ordinária ajuizada por ERINALDO COSTA E COSTA, ex-servidor temporário distratado durante período de incapacidade laboral. O autor pleiteou, em caráter principal, a nulidade do distrato e reintegração ao cargo, e, subsidiariamente, o restabelecimento de seu vínculo com o plano de saúde IASEP. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para restabelecer o plano de saúde, nos termos do art. 11 e parágrafo único do Decreto Estadual nº 2 .722/2010.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se ex-servidor temporário, distratado durante licença por incapacidade, faz jus à manutenção temporária do plano de saúde IASEP, mediante custeio próprio, conforme previsão normativa estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A manutenção do plano de saúde IASEP, em caráter excepcional, encontra respaldo no art. 11 do Decreto Estadual nº 2.722/2010, que autoriza a subsistência do vínculo assistencial a ex-servidores temporários afastados por motivo de saúde, mediante pagamento integral das mensalidades por meio de guia de recolhimento.

A jurisprudência consolidada do TJPA admite a continuidade do plano de saúde para ex-servidores temporários durante o tratamento de enfermidade adquirida no exercício da função, como medida de proteção à saúde e à dignidade da pessoa humana.

A cessação do vínculo funcional não impede, por si só, a continuidade do plano de saúde, quando há previsão normativa expressa permitindo a permanência contributiva, não configurando violação ao princípio da legalidade administrativa.

No caso concreto, restou comprovado que o apelado encontra-se em gozo de benefício por incapacidade temporária, com previsão de duração até, ao menos, 17/05/2024, preenchendo os requisitos legais e fáticos para manutenção temporária do plano.

A decisão de primeiro grau afastou os pedidos de reintegração funcional e danos morais, limitando-se ao deferimento do direito à assistência à saúde, em conformidade com a legislação estadual e a jurisprudência dominante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Ex-servidor temporário distratado durante licença por incapacidade tem direito à manutenção temporária do plano de saúde IASEP, mediante pagamento integral das contribuições, nos termos do art. 11 do Decreto Estadual nº 2.722/2010.

A continuidade excepcional do plano de saúde não configura afronta ao princípio da legalidade administrativa quando fundada em norma expressa e em situação de vulnerabilidade do beneficiário.

A proteção à saúde e à dignidade da pessoa humana legitima a permanência contributiva de ex-servidores em tratamento médico iniciado durante a vigência do vínculo funcional.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 1º, III; Lei Estadual nº 6 .439/2002, art. 11; Decreto Estadual nº 2.722/2010, art. 11 e parágrafo único; CPC, art . 487, I; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º, I.

Jurisprudência relevante citada: TJPA, Ap Cív nº 0809060-74.2017 .8.14.0301, Rel. Desª . Ezilda Pastana Mutran, j. 23.08.2021; TJPA, Ag Int em Ag Inst nº 0810268-16 .2023.8.14.0000, Rel . Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, j. 16.10 .2023; TJPA, Ag Inst nº 0811152-45.2023.8.14 .0000, Rel. Desª. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 11 .12.2023.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08364154920238140301 26634224, Relator.: MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Data de Julgamento: 28/04/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Não se trata, pois, de permanência indefinida no plano, tampouco de burla à legalidade administrativa, mas sim de medida pontual e transitória, amparada na própria regulamentação do plano (art. 11 do Decreto 2.722/2010), a qual permite a manutenção contributiva do vínculo assistencial, mediante guia de recolhimento, durante o todo o tratamento de saúde da recorrente e não apenas por mais 06 (seis) meses.

Ante todo o exposto, com fulcro no artigo 932, inciso VIII, CPC/2015 e artigo 133, inciso XI, alínea d, do RITJE/PA,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
, para que seja mantido o plano de saúde do IASEP, mediante a contraprestação pecuniária, enquanto perdurar o tratamento médico que faz, nos termos da fundamentação. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelos agravantes neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de dar provimento à apelação manejada, para reformar a sentença mantendo o plano de saúde do IASEP, mediante contraprestação pecuniária, enquanto perdurar o tratamento médico que a autora realiza.

De início, cabe salientar que, apesar dos argumentos elencados pelos agravantes, a decisão monocrática proferida por este juízo está devidamente fundamentada, não restando dúvidas acerca da sua validade e procedência.

É incontroverso nos autos que a agravada era vinculada regularmente ao plano IASEP na condição de servidora temporária contribuinte, bem como que o diagnóstico de Leucemia Mieloide Aguda ocorreu ainda durante a vigência do vínculo funcional com o Estado do Pará, tendo o tratamento médico sido iniciado nesse período.

Embora a Lei Estadual nº 6.439/2002 preveja, como regra geral, a perda da condição de segurado após o encerramento do vínculo funcional, a interpretação da norma deve observar os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana, do direito à vida e do direito à saúde.

Além disso, o Decreto Estadual nº 2.722/2010 prevê situações excepcionais de manutenção do vínculo assistencial mediante contribuição do beneficiário, demonstrando que o próprio sistema admite a continuidade temporária da cobertura em hipóteses específicas.

No caso concreto, verifica-se situação excepcional apta a justificar a manutenção da assistência médico-hospitalar, diante da gravidade da doença, da necessidade de continuidade do tratamento e do risco decorrente da interrupção abrupta da cobertura.

Não se trata de garantir permanência definitiva no plano de saúde, nem de afastar as regras aplicáveis ao IASEP, mas apenas de assegurar, de forma excepcional e proporcional, a continuidade do tratamento iniciado legitimamente durante o vínculo funcional, mediante o pagamento das contribuições pela própria beneficiária, enquanto perdurar a necessidade médica devidamente comprovada.

A jurisprudência desta Corte, inclusive em precedentes recentes, firmou entendimento no sentido da possibilidade de manutenção excepcional do vínculo assistencial em situações semelhantes, especialmente quando demonstrada doença grave e necessidade de continuidade terapêutica, consoante jurisprudência supramencionada ao norte.

Assim, a decisão agravada está em conformidade com a orientação predominante deste Tribunal e com a interpretação constitucionalmente adequada da legislação estadual aplicável.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 32963257, nos termos do voto condutor.

Desde já registro que no caso de oposição de embargos de declaração de forma protelatória, será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC. Ressalto ainda que há a possibilidade de cumulação com a multa por litigância de má-fé, em razão da interposição de recurso com o intuito meramente protelatório, na forma do art. 80, inciso VII e art. 81, ambos do CPC.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

Belém, 01/06/2026